Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-76.2021.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800266-76.2021.8.14.0090

APELANTE: DENIRA SOUSA PINTO, ELYANIRA FLEXA BORGES, HAROLDO MIRANDA AMORIM, HERIKA CRISTINA ARAUJO DA COSTA, MIRIAM DA ROCHA ABREU

APELADO: DAVI MORAES XAVIER, PREFEITO MUNICIPAL DE PRAINHA, EDMUNDO AMARAL PINGARILHO, SECRETÁRIO MUNCIPAL EDUCAÇÃO DE PRAINHA, MUNICÍPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os apelantes prestaram o Concurso Público nº 001/2006 e foram nomeados em 2007 nos cargos de professor nível II na Secretaria Municipal de Educação do Município de Prainha. O próprio edital do certame já previa a carga horária de 100 (cem) horas-aula mensais

2.

O acréscimo pecuniário constante nos contracheques dos apelantes decorria de aulas suplementares, motivadas pela necessidade da Administração Pública que deixou de existir em 2021 com
a considerável redução no número de alunos matriculados em razão da pandemia de Covid-19.

3.

É coerente que os apelantes retornem à carga horária original de 100 (cem) horas-aula sem que tal medida constitua violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

4.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

17ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 20/05 a 27/05/2024.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de apelação cível em face de sentença que denegou a segurança pleiteada pelos ora apelantes em razão da ausência de ilegalidade no ato de redução de carga horária proferido pelo Prefeito e secretário de educação do Município de Prainha:

“
Ante o exposto, e em atenção ao que mais dos autos constam,
REVOGO A LIMINAR DEFERIDA, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA na inicial
:

Custas não são devidas, nem honorários (art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).

Decorrido o prazo para interposição de recurso, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em razão do reexame necessário (art. 14, §1º, da Lei 12.016/09).

Extraia-se cópia da presente e encaminhe-se à autoridade apontada como coatora, bem como ao Município de Prainha (art. 13 da Lei 12.016/09).

P.R.I.C.

Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Isento de custas, pois defiro o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a presunção legal do §3º, artigo 99, do CPC”.

Os apelantes são professores efetivos do município de Prainha/PA e, desde o ano de 2007, laboravam com carga horária de 200 (duzentas) horas-aula. Não obstante, alegam que, em fevereiro de 2021, tiveram suas jornadas reduzidas em 50%, passando a cumprir o regime de 100 (cem) horas-aula mensais. Afirmam que o ato de redução de jornada foi motivado pela diminuição significativa nos números de matrícula, no entanto não foi precedido de processo administrativo prévio, o que ocasionou considerável redução de seus vencimentos.

Considerando a ausência de demonstração da ilegalidade do ato administrativo, a sentença ora recorrida denegou a segurança.

Inconformados, os apelantes interpuseram a presente apelação alegando
que seu direito líquido e certo está consubstanciado na inobservância do artigo 50, I, §1º, da Lei Municipal nº 9.784/99, que estabelece os requisitos para anulação dos atos eivados de vício e revogação por motivo de conveniência e oportunidade pela Municipalidade, ressalvados os direitos adquiridos.

Sustentam que o ato de redução da carga horária não foi devidamente motivado, razão pela qual requerem o provimento recursal para concessão da segurança.

Em sede de contrarrazões o Município de Prainha
sustenta a discricionariedade da redução da carga horária, bem como que realiza levantamento prévio da necessidade de cada unidade de ensino e no ano de 2021, devido à pandemia de Covid-19, houve uma considerável redução no número de alunos matriculados, razão pela qual requer o não provimento recursal.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento recursal para reforma integral da sentença atacada.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a comprovação de direito líquido e certo de professores consubstanciado na redução indevida de suas cargas horárias de trabalho.

Rememorando os fatos, os apelantes prestaram o Concurso Público nº 001/2006 e foram nomeados em 2007 nos cargos de professor nível II na Secretaria Municipal de Educação do Município de Prainha. O próprio edital do certame já previa a carga horária de 100 (cem) horas-aula mensais (ID nº 9822778, pag. 01).

A lei municipal nº
035/2012
– PCCR do Município de Prainha estabelece que a jornada dos trabalhadores do ensino público municipal terá duração de
20 até 40 horas semanais
,
in verbis
:

Art. 40 – A jornada de trabalho do(a) professor(a) na função docente, nas unidades escolares será fixada em regime de 20 (vinte), ou 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o interesse da Administração Pública e do profissional, obedecendo ao limite mínimo de 1/3 (um terço) de hora atividade correspondente a sua jornada de trabalho. (...)

Art. 43 - A inclusão dos docentes nas respectivas jornadas de trabalho far-se-á em consonância com a disponibilidade de carga horária do componente curricular que lhe é próprio.

Parágrafo Único – As hipóteses de extração da carga horária máxima do professor para atender as excepcionalidades da rede municipal de educação serão dispostas em portaria de lotação.

Não
restou devidamente demonstrado pelos apelantes a ocorrência de redução em suas cargas horárias de trabalho, tampouco ofensa à legislação municipal, uma vez que foram aprovados e nomeados para cumprir jornada de 100 horas-aula mensais. Não há normativo, portanto, que garanta aos apelantes a jornada de 200 (duzentas) horas-aula, sendo esta decorrente de discricionariedade da Administração Pública.

Assim, o acréscimo pecuniário constante nos contracheques dos apelantes decorria de aulas suplementares, motivadas pela necessidade da Administração Pública que deixou de existir em 2021 com
a considerável redução no número de alunos matriculados em razão da pandemia de Covid-19.

Portanto, é coerente que os apelantes retornem à carga horária original de 100 (cem) horas-aula sem que tal medida constitua violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Esse é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PROFESSOR. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INAMOVIBILIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE ESTAVA CEDIDO PARA OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL. RETORNO AO CARGO DE PROFESSOR COM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (...)

4.
Acerca da alegada redução de vencimentos em decorrência da redução da carga horária para 100 horas, constata-se que o Recorrente prestou concurso público para o exercício de cargo com o cumprimento da referida carga horária, conforme consta no termo de posse (Num. 1953529 - Pág. 10), mostrando-se coerente que volte a ocupar a carga horária originária após o término da cessão para outro órgão municipal, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
(...)

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, AI 0805835-08.2019.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 12/05/2021)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO MUNÍCIPIO DE TAILÂNDIA OCUPANTES DOS CARGOS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA, REMANEJADOS PARA NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E IMOTIVAÇÃO DOS ATOS DE REMOÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO APENAS DE HORAS SUPLEMENTARES - POSSIBILIDADE. SERVIDORES QUE NÃO GOZAM DE INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO OCORRIDA EM ESTRITO RESPEITO ÀS NORMAS DO EDITAL A QUE SE VINCULAM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENÇÃO DOS EFEITOS DA REMOÇÃO.

(TJPA, AI 08021953120188140000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/12/2018, Publicado em 13/12/2018).

Assim, demonstrada a ausência de ilegalidade do ato administrativo, o não provimento recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2024